Tribunal: TJSP
Processo: 1501943-46.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501943-46.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante RAMON
SOUSA MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
impor ao réu somente a pena pecuniária de oito dias-multa, no piso mínimo, de
ofício julgando-se ela cumprida, por força de detração anômala. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501943-46.2019.8.26.0540 Comarca de Mauá.
Apelação Criminal no 1501943-46.2019.8.26.0540
2a Vara
Criminal de Mauá.
Apelante: Ramon Sousa Morais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.454
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá, que o
condenou como incurso nos artigos 155, §§ 1o e 4o, I, c.c. 14,
II, ambos do Código Penal, a um ano, dois meses e seis dias
de reclusão, em regime prisional aberto, e cinco dias-multa, no
piso mínimo, substituída a sanção carcerária por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
comunitários e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, porque no dia 1o de outubro de 2019, por volta de
4h53min, na Rua João Salvador Peres Tônico, no 29, Alto da
Boa Vista, naquela cidade, tentou subtrair, para si, mediante
rompimento de obstáculo, dez camisetas de manga curta,
avaliadas por R$.300,00, pertencentes ao estabelecimento
comercial de José Armando Pereira dos Santos, somente não
se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade, o réu Ramon Sousa Morais apelou pleiteando o
afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno
e a imposição somente de multa pelo furto privilegiado.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501943-46.2019.8.26.0540 Comarca de Mauá.
2. A autoria e materialidade do delito,
assim como o dolo com que o réu agiu são incontroversos nos
autos em face da prova produzida, em especial da confissão
judicial dele, das declarações da vítima, e dos depoimentos
prestados pelos policiais militares (fls. 5, 6, 7 e 8 e mídia
digital), tudo formando um conjunto harmônico e coerente, a
bem conduzir ao decreto condenatório que sobreveio.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu contra ela propriamente não se insurge, trazendo apenas
pleitos alternativos em que busca o afastamento da causa de
aumento do repouso noturno e a aplicação exclusiva da pena
de multa em razão do reconhecimento do furto privilegiado.
No
exame
do
inconformismo,
cabe
observar não poder ser acolhida a pretensão no sentido de ser
afastada a causa de amento do repouso noturno, pois a vítima
relatou residir no pavimento superior de seu estabelecimento
comercial e ter o réu lá entrado durante a madrugada para
subtrair as camisetas. Isso bem demonstrou a configuração da
causa de aumento reconhecida na sentença, pois em face da
circunstância em tela, a conduta do apelante revelou maior
grau de reprovabilidade pela menor vigilância exercida sobre a
coisa na ocasião, que por isso estava mais vulnerável à
subtração, pouco importando, para a incidência do aumento
previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal, que o crime
tenha sido praticado em estabelecimento comercial.
Como já decidiu o egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “A causa especial de aumento de pena do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501943-46.2019.8.26.0540 Comarca de Mauá.
furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo
quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou
residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou
não, efetivamente repousando. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça” (HC no 501072, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer,
julgado em 06.06.2019, DJe 11.06.2019).
De outra parte, não vinga a alegação de
incompatibilidade da incidência da causa de aumento do
repouso noturno com o furto qualificado, pois sobre o tema o
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “A causa
de aumento prevista no § 1.° do art. 155 do Código Penal, que se
refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há
maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da
menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável
tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal
entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este
Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n.o 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-
se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.o do art.
155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, §
4.o), máxime se presentes os requisitos” (HC no 306.450, 6a Turma,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
04.12.2014, DJe de 17.12.2014).
No tocante à dosimetria, é bem de ver
que as penas foram fixadas com critério e moderação, situando-
se a base no menor patamar, de dois anos de reclusão e dez
dias-multa, no piso mínimo.
Com o acréscimo de um terço imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501943-46.2019.8.26.0540 Comarca de Mauá.
por ter sido o delito praticado durante o repouso noturno e
mantido o redutor de um terço fixado na sentença pela
tentativa, que bem se amoldou ao “iter criminis” percorrido, que
esteve bem perto da consumação, as penas atingiram um ano,
nove meses e dez dias de reclusão e oito dias-multa, no piso
mínimo.
Reconhecido
o
privilégio
e
sendo
possível a imposição unicamente de multa, deveria o ínclito juiz
sentenciante fundamentar sua opção pela forma mais gravosa
de diminuição da pena privativa de liberdade em um terço, a
tanto não bastando a mera menção de que em se tratando de
furto qualificado, isso demandava resposta mais acentuada, (fl.
119), mormente porque o dolo foi normal à espécie e o fato de
se cuidar de delito qualificado já ensejou maior rigor, visto que
a sanção mínima foi aplicada no dobro daquela prevista para o
crime de furto simples. Assim, ausente idôneo fundamento para
maior rigor na mitigação da pena pelo privilégio reconhecido,
cumpre impor ao réu unicamente a sanção pecuniária de oito
dias-multa, no piso mínimo.
Por derradeiro, como a punição foi só a
multa, importa considerar que, preso em flagrante no dia 1o de
outubro de 2019 até a prolação da sentença, em 5 de
novembro de 2019, é bem de ver que se deve considerá-la
cumprida, pela detração anômala.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o provimento do recurso, como melhor medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501943-46.2019.8.26.0540 Comarca de Mauá.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para impor ao réu somente a pena
pecuniária de oito dias-multa, no piso mínimo, de ofício
julgando-se ela cumprida, por força de detração anômala.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -